Tribunal: STF
Processo: RE 1254687
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, que deu provimento ao recurso da defesa e absolveu o ora recorrido da suposta prática dos crimes previstos no art. 140, c/c o art. 141, III, do Código Penal.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 5º, IV, IX, X, e 220 da CF. Afirma que:
          (i) “não se trata de ser contrário a opinião do requerente, mas sim a manipulação de imagem como o intento de ferir a honra deste. Conforme se denota dos autos, não há qualquer crítica, apenas manipulação da imagem do apelante”; 
          (ii) “há contradição na decisão, havendo inaplicabilidade dos art. 1º, III, e art. 5º, X, ambos CF”;
          (iii) “a liberdade de expressão não é tolhida, o que se deve é delimitar as expressões aos aspectos estritamente públicos do político, estas sim justificantes da tutela do tão decantado interesse público”; 
          (iv) “o comentário vinculado extrapola o senso crítico do comumente aceitável, transbordando do direito constitucional de livre manifestação do pensamento e de liberdade de comunicação e informação”; 
          (v) “o animus injudiandi do recorrido encontra-se presente”.
    O recurso é inadmissível. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    6.  Da leitura das razões do apelo, observa-se não haver sido demonstrada a forma como teria ocorrido contrariedade ou negativa de vigência a dispositivo constitucional.
    7.  Ademais, não há, sob todos os ângulos de análise, clareza na argumentação, o que acarreta a incidência da Súmula 284/STF, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
    8.  Assim, não se desincumbindo o recorrente do ônus de demonstrar a negativa de vigência ou violação a dispositivos constitucionais, não merece trânsito o recurso extraordinário como interposto.
    […].”
    E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código penal) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...] 
    Pelo que restou demonstrado pelas provas amealhadas, não se pode condenar o querelado pelo delito de injúria. 
    O querelado/recorrente, em Juízo, confirmou as críticas manifestadas por intermédio das redes sociais, contudo negou que elas se prestavam a ofender a honra do querelante/recorrido, pois eram praticadas em um clima de motivação política. 
    Aduziu que a sua finalidade era fazer críticas e que comparou que querelante/apelado ao Charlin Chaplin. As expressões foram utilizadas no contexto de crítica à autuação do Prefeito por entender que estava transformando a cidade em um “GUETO”. 
    As afirmações e a caricatura, em que pese serem fortes, denotam mera indignação do recorrente/querelado com a postura adotada pelo Prefeito, ora querelante/recorrido. 
    Não se percebe de forma clara a intenção de ofender, difamar ou denegrir a imagem do querelante/recorrido, quer como pessoa física, quer como agente político. 
    […].”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator